Tribunal: TJMT
Processo: 0047846-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047846-19.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SVR CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 06.135.972/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), BRAULIO DA SILVA FILHO - CPF: 012.961.968-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada),

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – PRODUTO ACOMPANHADO POR NOTA FISCAL IDÔNEA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Estando a mercadoria apreendida acompanhada de notas fiscais idôneas, não há razões que façam subsistir a sua retenção, sendo inadmissível, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo inalterada a sentença que concedeu parcialmente a segurança vindicada na origem, determinando a liberação de mercadoria apreendida por meio do TAD n. 1117596-5.

Irresignado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“a via eleita para discutir a anulação do Termo de Apreensão e depósito – TAD é inadequada, pois entende que para a declaração de nulidade do termo é necessária dilação probatória, sendo inviável a discussão em mandado de segurança”.

Aduz que o crédito foi constituído regularmente, nos termos da legislação estadual vigente.

Afirma que
“
o contribuinte não teria observado exigência contida no art. 375, §2o do RICMS, que exigia o lançamento de informação no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e Outros Documentos Fiscais de "entradas de bens e mercadorias originários de outras unidades federadas, realizadas ao abrigo do diferimento, suspensão, isenção ou não incidência do imposto, quando houver previsão do respectivo retorno ao estabelecimento remetente".

Sustenta, ainda, que “
restou demonstrado que a irregularidade existiu, logo não há ilegalidade na atuação do Fisco
”.

Pautado nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão agravada, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo da impetrante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de
agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo inalterada a sentença que concedeu parcialmente a segurança vindicada na origem, determinando a liberação de mercadoria apreendida por meio do TAD n. 1117596-5.

Ao analisar o recurso, em consonância com o parecer ministerial, neguei provimento ao recurso de apelação, ratificando, monocraticamente, o ato sentencial.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o Estado de Mato Grosso, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática desta relatora.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Pois bem.

Na espécie, a agravada
SRV Construtora LTDA-ME (Reina & Cia Ltda - ME)
adquiriu, por meio de arrendamento mercantil,

uma Máquina Escavadeira de Esteira, Marca Hyundai, Modelo R220LC-9S, Chassi HHKHZ614KD00005035, conforme contrato de arrendamento mercantil firmado com o Banco Bradesco Financiamento S.A (id.
7177685
, p.04/06; id.

7177686, p.01/05).

Consta dos autos que o BMC Hyundai S.A emitiu nota fiscal de venda para o Banco Bradesco Financiamento S/A, DANFE n. 15445 e; em seguida, emitiu nota fiscal de entrega – DANFE n. 15706, por ordem do Banco Bradesco Financiamento S.A para a impetrante, ora agravada (id.7177687, p.05/07, id.7177688, p.04/08).

Consta, também, que inobstante a documentação do maquinário, ao trafegar pela unidade avançada de fiscalização de Barra do Garças/MT, a agravada foi surpreendida com a apreensão da Escavadeira, com lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1117596-5, sob a justificativa de que deveria ter emitido documento de controle – NFI, na forma do art. 375, §2o, do RICMS (id.7177689, p.01/06).

Ao conceder parcialmente a segurança, o magistrado de origem pontuou que “
a mercadoria apreendida estava devidamente acompanhada por sua respectiva nota fiscal, adquirida por meio de arrendamento mercantil (leasing), acarretando a titularidade da propriedade para si, eis que oriunda de operação de compra e venda, motivo por que deveria ser liberada, bem como, que a empresa agravada tem por objeto social a atividade de construção civil, nas mais diversificadas formas, cujos serviços dependem da utilização da máquina que estava sendo transportada acompanhada da nota fiscal – DANFE, n.15706
(id.
7177680
, p.01/06).

Ora, ao contrário do que aduz o apelante em suas razões recursais, não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que no feito não foi necessária dilação probatória, por conta de que a agravada juntou toda a documentação necessária para que o
mandamus
fosse analisado pelo juízo da instância singela.

Ademais, verifica-se que a fundamentação de lançamento do TAD n. 1117596-5 é deficiente e não é clara quanto à hipótese de incidência do ICMS, violando o princípio da motivação dos atos administrativos.

Assim, é sabido que se a mercadoria apreendida estava efetivamente acompanhada de nota fiscal idônea, não há razões que façam subsistir a sua retenção (id.
7177685
, p.04/06; id. 7177686, p.01/05; id.7177687, p.05/07, id.7177688, p.04/08).

Nesse contexto, conforme consignado pelo juízo de instância singela
,
tendo-se verificado que o maquinário transportado fazia se acompanhar da respectiva nota fiscal, referida apreensão se tornou medida ilegal, pois apresentou nítido intuito de coagir o pagamento da multa aplicada em desconformidade com o que dispõe a Súmula 323 do STF.
In verbis:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”,

A propósito, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas (IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000), fixou a seguinte tese:

“(...) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação”.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA COMO FORMA DE COAGIR A IMPETRANTE DE EFETUAR A COBRANÇA DO TRIBUTO - PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Diante das notas fiscais idôneas que acompanham a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, sendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF. 2. Sentença ratificada e segurança concedida. (N.U 0002749-05.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022) ”

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste agravo não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Ora, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023